Tribunal: CARF
Processo: 16306.000256/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, a decadência deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que não tenha sido expressamente suscitada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do parágrafo 5o, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Fazenda Pública tem o prazo de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, para homologar a compensação declarada pela sujeito passivo. Transcorrido aquele prazo, ocorre, pela decadência, a homologação tácita da compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que, na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido ajustado. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite determinado.
SALDO NEGATIVO. IRRF. DIRF. COMPROVAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
O fato de o IRRF, que compõe o saldo negativo invocado como direito creditório, não constar na DIRF, não pode ser impeditivo para o reconhecimento dos valores, em especial quando o contribuinte apresenta elementos de prova para demonstrar a retenção e o recolhimento dos valores pela fonte pagadora do rendimentos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000256/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ABC BRASIL PARTICIPACOES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer
tempo, a decadência deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que
não tenha sido expressamente suscitada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do parágrafo 5o, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Fazenda Pública
tem o prazo de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, para homologar a compensação declarada pela sujeito passivo.
Transcorrido aquele prazo, ocorre, pela decadência, a homologação tácita da
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
EVENTO
DE
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que, na apuração do lucro real, poderá haver o
aproveitamento da base negativa mediante compensação desde que obedecido
o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido ajustado. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima
do limite determinado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000256/2008-88
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

SALDO NEGATIVO. IRRF. DIRF. COMPROVAÇÃO COM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA.
O fato de o IRRF, que compõe o saldo negativo invocado como direito
creditório, não constar na DIRF, não pode ser impeditivo para o
reconhecimento dos valores, em especial quando o contribuinte apresenta
elementos de prova para demonstrar a retenção e o recolhimento dos valores
pela fonte pagadora do rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
preliminar de homologação tácita das compensações declaradas em janeiro de 2004, suscitada de
ofício pelo relator; por voto de qualidade, em rejeitar a prejudicial de decadência do direito de se
revisar o saldo negativo de IRPJ, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias
(relator), Gustavo Guimarães da Fonseca, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert,
que reconheciam a referida decadência; e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso quanto à inobservância da trava de 30% (trinta por cento) na compensação de prejuízos
fiscais, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias (relator), Gustavo Guimarães da
Fonseca, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam provimento ao recurso
quanto a tal matéria; e, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer na composição do saldo negativo o IRRF no valor de R$ 487.043,48, vencido o
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que votou por negar provimento ao recurso quanto a esta
última matéria. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator,
quanto à questão da trava de 30% (trinta por cento) na compensação de prejuízos fiscais.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo em
relação às matérias em que o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andreia Lucia Machado
Mourao, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declarações de compensação
apresentadas pelo contribuinte ABC Brasil Participações Ltda. (posteriormente incorporado por
Marsau Comercial Exportadora e Importadora S/A), ora Recorrente, através dos quais se indicou
crédito tributário relativo a saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 5.225.554,00 apurado na DIPJ
2004 e referente ao ano-calendário de 2003, para quitar débitos próprios (da incorporada e,
posteriormente, da incorporadora).
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

As declarações de compensação, listadas no Despacho Decisório, são as
seguintes:
Tabela 01 (Transmitidos pela ABC Participações)
- 16823.50150.020104.1.3.02-6079
- 34829.15865.070104.1.3.02-8070
- 16459.78569.150104.1.3.02-8381
- 26217.32643.300104.1.3.02-532
Tabela 02 (Transmitidos pela Marsau Comercial Exportadora e Importadora)
- 04172.02606.031006.1.7.02-7295
- 26850.14948.031006.1.7.02-8516
- 06429.10178.031006.1.7.02-0017
- 26843.28581.031006.1.7.02-9433
Como se observa daquele despacho decisório, cuja ciência foi dada ao
contribuinte em 19/02/2009, a fiscalização fez dois apontamentos específicos para concluir que o
saldo negativo de IRPJ (AC 2003) invocado como direito creditório era menor do que o
pleiteado pelo contribuinte, quais sejam: (i) “inobservância do limite máximo, para
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, de trinta por cento do lucro liquido
ajustado pelas adições e exclusões”. (ii) não identificação, na DIRF, do valor de R$487.043,48
declarado pelo contribuinte como IRRF que compunha o saldo negativo.
No que tange às estimativas quitadas (via DARF e via declaração de
compensação), que também compunham o crédito do saldo negativo, a fiscalização reconheceu
os recolhimentos por DARF e deixou claro que a compensação foi devidamente homologada e,
por isso, deveria ser considerada na “composição do saldo credor de IRPJ”.
Assim, com a crítica de que (i) não foi respeitada a trava dos 30% e (ii) pela não
constatação em DIRF de um dos valores indicados como IRRF, reconheceu-se, como saldo
negativo de IRPJ (AC 2003), o valor de R$ 4.226.852,19, ante o valor de R$ 5.225.554,00
indicado pelo contribuinte como direito creditório nas declarações de compensação.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de São Paulo I (SP), o seguinte:
Preliminarmente,
• sustenta que, tratando-se de saldo negativo do ano-base encerrado em 31/12/2003, já
ocorreu a decadência do direito de a d. Autoridade administrativa questionar o suposto
excesso de saldo negativo, nos termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional (colaciona jurisprudência sobre glosa de despesas em ai)
• se a d. Autoridade Administrativa discorda do valor do saldo negativo de IRPJ
indicado pela Impugnante o que deveria fazer seria proceder a lavratura do competente
auto de infração, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, objetivando a
retificação do valor daquele saldo negativo enquanto não decorrido o prazo decadencial,
de modo que só se assim tivesse agido poderia ter deixado de homologar as
compensações em questão;
• o lançamento seria necessário inclusive para a pretendida glosa de compensação de
prejuízos acumulados, que teria excedido o limite de 30% sobre o lucro líquido apurado
e evidenciado falta de pagamento de IRPJ. Na prática, a autoridade recorrida realizou
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

uma espécie de compensação de oficio daquele saldo negativo com o débito de IRPJ
que entendeu existir, mas que todavia não foi objeto do competente lançamento;
No Mérito,
Quanto à suposta não observância da limitação de 30% na compensação de prejuízos
fiscais que teria gerado maior IRPJ a pagar e, portanto, menor saldo negativo no ano-
calendário:
• em 31/12/2003 a empresa ABC Brasil Participações S/A foi extinta mediante
incorporação pela Impugnante, sendo portanto inaplicável, nessa hipótese, em relação
ao último período base, como é o caso, a trava de 30% do lucro liquido ajustado prevista
na legislação, sob pena de penalizar o contribuinte duas vezes — a primeira ao impor a
limitação em 30% e segunda ao impossibilitar a incorporadora de utilizar os prejuízos
fiscais da incorporada, daí resultando a tributação do patrimônio da empresa
incorporada, e não de sua efetiva renda;
Quanto a falta de confirmação em consulta do SIEF/DIRF das informações declaradas
no tocante ao IRRF no valor de R$ 487.043,48, relativo ao IRRF sobre aplicações de
renda fixa:
• Conforme se verifica do r. despacho, a d. Autoridade Administrativa não reconheceu a
totalidade dos rendimentos declarados na Ficha 43 da DIPJ porque em relação ao
rendimento no valor de R$ 2.345.217,40 entendeu que faltou a confirmação por meio de
DIRF da informação relativa retenção do IRRF no valor de R$ 487.043,48
• Em 30/12/2003, parte do CDB no 50234, adquirido em 31/12/2002 (doc. 05), foi
alienada para empresa CBK Investimentos Ltda. (CNPJ 32.086.621/000126) (doc. 06),
tendo a impugnante recebido o preço pactuado, já deduzido o valor do IRRF incidente
sobre os rendimentos de CDB, no montante de R$ 487.043,48 (doc. 07). A CBK
Investimentos Ltda, adquirente do CDB, por sua vez, efetuou o recolhimento desse
valor de IRRF, conforme se verifica dos comprovantes anexos (doc. 04);
• a cessão de direitos sobre CDB está expressamente prevista na legislação, cabendo à
"pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos" a retenção e o recolhimento
do imposto nestas hipóteses, conforme arts. 729, 731 e 732 do RIR/99 e arts. 17 e 19 da
IN 25/2001;
• Requer, por fim, seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade
para o fim de reformar o despacho decisório de fls., na parte que foi desfavorável à
Impugnante, de modo a ser reconhecida a totalidade do saldo negativo relativo ao ano-
calendário de 2003, tal como indicado na DIPJ, bem como integralmente homologadas
as compensações declaradas, restando em conseqüência canceladas as cobranças
pretendidas.
Ocorre, contudo, que aquela DRJ, ao analisar o apelo do contribuinte entendeu
por bem julgá-lo como improcedente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
SUCESSÃO.
APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
É indevida a compensação de prejuízos fiscais sem observância do limite de 30% do
lucro líquido ajustado, estabelecido pelo artigo 15 da Lei no 9.065/95, ainda que, em
decorrência da extinção da pessoa jurídica por incorporação, reste saldo que não poderá
ser aproveitado pela sucessora.
IRRF SOBRE RENDA FIXA. PROVA.
A dedução do IRRF incidente sobre investimentos de renda fixa condiciona-se à
comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos, além do oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre ressaltar, neste ponto, que, em que pese não ter constado da ementa do
julgado transcrita acima, a DRJ de São Paulo, como se depreende do voto proferido, rejeitou a
preliminar de decadência e o argumento do contribuinte pela necessidade de constituição de
ofício, via Auto de Infração, dos créditos tributários.
O Recorrente, ao ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso
Voluntário, no qual, rebatendo as razões de decidir da DRJ, repisa os fundamentos apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/05/2013, (AR de fls. 357), apresentando o Recurso Voluntário no dia 12/06/2013
(comprovante fls. 359), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADAS EM 2004.
Nos apelos do contribuinte, em que pese trazer alegações de decadência (que
serão analisadas em seguida), não há menção quanto à homologação tácita de 04, das 08
declarações de compensação analisados no Despacho Decisório exarado pela DRF em São
Paulo.
Contudo, por ser a decadência uma matéria de ordem pública, entende-se que esta
pode ser invocada e analisada de ofício pelo julgador administrativo, independentemente da
provocação do contribuinte. É o que se passa a fazer.
Nos termos do relatório alhures, o Despacho Decisório em comento analisou 08
declarações de compensação, separando-os em dois grupos (tabelas), com 04 PerDcomp’s em
cada uma delas.
E o que se observa daquele Despacho e dos demais documentos acostados ao
presente processo é que na denominada “Tabela 01”, os PerDcomp’s foram transmitidos pelo
contribuinte ABC Participações (posteriormente Incorporado), respectivamente, em 02/01/04,
07/01/04, 15/01/04 e 30/01/04. Ou seja, todos as declarações de compensação foram transmitidos
em Janeiro de 2004.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Ocorre que, nos termos do § 5, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Fazenda Pública
tem 05 anos para analisar as declarações de compensação, sob pena de perder o direito
(decadência) de analisá-lo, caracterizando-se, assim, a homologação tácita do encontro de contas
realizado pelo contribuinte. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
No presente caso, o contribuinte só foi intimado do despacho decisório no dia
19/02/2009 (AR de fls. 101). Desta feita, não restam dúvidas de que, tendo sido transmitidos os
PerDcomp’s em Janeiro de 2004, transcorreu-se o prazo de 05 anos entre a transmissão das
declarações de compensação e análise formal, pela Fazenda Pública, destas.
Assim, não resta alternativa, senão reconhecer, de ofício, a homologação tácita
dos
seguintes
Declarações
de
Compensação:
16823.50150.020104.1.3.02-6079;
34829.15865.070104.1.3.02-8070;
16459.78569.150104.1.3.02-8381
e
26217.32643.300104.1.3.02-532
Importante deixar claro que as demais declarações de compensação objeto de
análise do Despacho Decisório e que foram listados na denominada “Tabela 02” foram
retificadas pelo contribuinte no ano de 2006. Tendo sido a análise dos PerDcomps comunicada
ao contribuinte em 2009, não há que se falar em homologação tácita, nos termos do citado § 5o,
do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Portanto, de ofício, declara-se a homologação tácita dos PerDcomps de no’s
16823.50150.020104.1.3.02-6079;
34829.15865.070104.1.3.02-8070;
16459.78569.150104.1.3.02-8381 e 26217.32643.300104.1.3.02-532, deixando, claro, todavia,
que o reconhecimento da homologação tácita não tem o condão de alterar a ordem para a
homologação das declarações de compensação, na medida em que, no despacho decisório, foi
reconhecido parte do direito creditório invocado pelo contribuinte.
Assim, a homologação das declarações de compensação deverá seguir o
regramento da Receita Federal do Brasil no que tange à alocação dos valores do direito creditório
reconhecidos.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR O SALDO NEGATIVO
DE IRPJ APURADO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2003. DA NECESSIDADE DE
CONSTITUIÇÃO
DE
OFÍCIO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
APURADO
PELA
FISCALIZAÇÃO NO DESPACHO DECISÓRIO.
Superada a preliminar de homologação tácita acima demonstrada e ainda
considerando o fato de que esta homologação, declarada de ofício por este relator, não abrangeu
a totalidade dos PerDcomp’s, cumpre analisar a preliminar de decadência apresentada pelo
Recorrente em seu apelo.
Como se verifica do Recurso Voluntário, o Recorrente alega que, ao não
reconhecer a integralidade do saldo negativo do IRPJ apurado em 2003, em verdade, a
“Autoridade Administrativa recalculou a base de cálculo e o valor do IRPJ devido naquele ano
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

(diverso do indicado pela Recorrente em sua DIPJ), apurou então o valor do IRPJ que
supostamente deixou de ser recolhido naquele ano-base e reduziu tal montante do saldo
negativo pleiteado”.
Assim, prossegue argumentando que “tal procedimento é absolutamente
descabido, posto que em realidade o que o r. despacho decisório confirmado pelo r. acórdão ora
recorrido está fazendo é efetivamente cobrar por vias transversas o suposto valor de 1RPJ que
entende devido relativamente ao ano-base de 2003 (uma vez que só está negando a existência do
saldo negativo declarado naquele ano porque está utilizando aquele valor para fazer face ao
débito que entende existir), sem realizar o necessário lançamento”.
Assiste razão ao Recorrente. Explica-se.
De pronto, a discussão da decadência ora em análise não é nova neste colegiado e
já foi objeto de análise em um primoroso voto proferido pelo ex-presidente desta Turma de
Julgamento, Luiz Tadeu Matosinho Machado. Naquela oportunidade, entendeu-se. por maioria
de votos, que a fiscalização, transcorrido o prazo de 05 anos, não poderia, na análise de uma
declaração de compensação, revisar e alterar a apuração do IRPJ do contribuinte. Veja-se a
ementa que o acórdão recebeu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário,
dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os
valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração
retificadora dos débitos.
Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo
crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fiscal, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não
pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura
de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo, deve ser
reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que não tenha sido expressamente suscitada.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito. (Acórdão no 1302-004.715
– Sessão de 11/08/2020)
No presente caso, como se observa do despacho decisório, a fiscalização, no que
tange à “compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores”, afirma que
Analisando-se a Ficha 09A (fl. 14) da referida DIPJ 2003/2003, foi constatada a
inobservância do limite máximo, para compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores, de trinta por cento do lucro liquido ajustado pelas adições e exclusões, de
acordo com o art. 250 do Decreto n° 3.000, de 26 de Margo de 1999 (RIR). Em consulta
ao SAPLI foi confirmada a referida inconsistência (fl. 47).
Ou seja, o que se observa é que, analisando as declarações apresentadas pelo
contribuinte, em especial a DIPJ/2004, a fiscalização identificou um suposto erro na apuração do
IRPJ no ano-calendário de 2003, na medida em que não se teria respeitado a denominada trava
de 30% na compensação dos prejuízos fiscais.
Independentemente do acerto ou não contribuinte (cujo argumento de mérito será
analisado em seguida, caso ultrapassada esta preliminar), o que se observa do Despacho
Decisório é que a fiscalização recalculou toda a apuração do IRPJ no período (aplicando a trava
de 30%) e entendeu que o tributo apurado pelo próprio contribuinte estaria equivocado. Este
suposto erro teve a consequência de reduzir o saldo negativo indicado nas declarações de
compensação ora em análise.
Ocorre que, como sabido, existe um limite temporal para que a fiscalização possa
analisar a constituição dos tributos que estão sujeitos ao lançamento por homologação e este
limite esta no § 4o, do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não se pode deixar de mencionar que, no presente caso, não há qualquer acusação
ou ilação da fiscalização de prática de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, capaz
de atrair a aplicação do disposto no artigo 173, inciso I do CTN, em detrimento do artigo
transcrito acima.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Entretanto, considerando que o saldo negativo não reconhecido em parte pela
fiscalização, por conta da reapuração do IRPJ, era referente ao ano-calendário de 2003, em
19/02/2009, data em que foi formalizada a intimação do contribuinte do despacho decisório, já
havia transcorrido o prazo de 05 anos previsto no § 4o, do artigo 150 do CTN, ou seja, naquela
data (19/02/2009) já havia ocorrido a homologação tácita da apuração e constituição do IRPJ
realizada pelo contribuinte.
Como se não bastasse a ocorrência da decadência, não se pode admitir a
constituição do crédito tributário, como fez a fiscalização, através de despacho decisório que
analisa um direito creditório invocado pelo contribuinte em declaração de compensação. Se
houve, de fato, erro na apuração do tributo, a diferença identificada pela fiscalização deveria ser
objeto de lançamento pela Fazenda Pública, como determina o artigo 142 do CTN.
Não se pode admitir, neste sentido, que de forma transversa, se constitua um
crédito tributário de ofício (mesmo que a consequência desta constituição seja apenas a redução
do saldo negativo) via despacho decisório.
Com toda venia, não se pode dar guarida à ressalva constante no despacho
decisório, quando a fiscalização afirma que “o presente despacho decisório trata exclusivamente
de reconhecimento de direito creditório se for o caso. As análises realizadas na DIPJ não
implicam retificação da mesma e nem lançamento, mas apenas a verificação se os valores foram
corretamente declarados, pois de acordo com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de Outubro de
1966 (CTN) só são permitidas compensações com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda pública”.
Ora, quando se critica a apuração feita pelo contribuinte, fazendo adições e
exclusões no cálculo do tributo, que tem como consequência, em última análise, o aumento dos
valores anteriormente constituídos pelo próprio contribuinte, não se está apenas verificando os
valores do crédito tributário e sim se constituindo, de ofício, a diferença do tributo que não havia
sido corretamente apurado.
Por isso, só mediante lançamento de ofício que poderia a fiscalização proceder a
constituição do crédito tributário. Pensar de forma diversa, é aceitar, por exemplo, que uma
despesa supostamente apropriada de forma indevida pelo contribuinte na apuração do IRPJ possa
ser glosada pela fiscalização em despacho decisório, que analisa um direito creditório invocado
em uma declaração de compensação.
Neste Norte, são bastante lúcidas as colocações do conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado no voto cuja a ementa foi citada no início deste tópico. Confira-se:
Pelo exposto até aqui, resta claro que na modalidade de lançamento por homologação a
atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento
correspondente constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer
providência para a sua constituição.
Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente declarados
necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos, de outro impõe-se ao
Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e confessados pelo contribuinte e apurar
diferenças devidas e não confessadas, a obrigação da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento pela autoridade administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo, realizados pelo
contribuinte, sujeita à homologação da autoridade Fiscal, sem o que as apurações do
sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas,
pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
também está prevista no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifos no original)
Não se perca de vista que os créditos indicados nas PerDcomps, no caso em
análise, estavam devidamente declarados e constituídos pelo contribuinte e os apontamentos da
fiscalização não se referem exclusivamente à composição do crédito, como, por exemplo, um
IRRF não reconhecido e/ou recolhido. A principal discussão posta é sobre o cálculo do tributo
devido ao final do período de apuração, que não teria respeitado a trava de 30%.
Renovando a venia, com a ressalva ao final do despacho decisório, fica
escancarado, aos olhos deste relator, que a fiscalização sabia que não tinha mais prazo para
efetuar o lançamento do crédito tributário, uma vez que já havia ocorrido a homologação tácita e,
por isso, entendeu que “o melhor caminho” seria criticar a apuração do tributo via despacho
decisório.
Pelo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, ou seja, para reconhecer o saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2003 no valor de R$ 5.225.554,00, nos termos apurados e
declarados pelo contribuinte, homologando as compensações até o limite do direito creditório ora
reconhecido.
DO MÉRITO.
DA INCORPORAÇÃO E A INAPLICABILIDADE DA TRAVA DE 30%.
Uma vez superadas a preliminar de decadência acima apontada que, por si só, foi
capaz de dar provimento ao Recurso Voluntário, passa-se a analisar as razões de mérito
apresentadas pelo Recorrente.
A primeira delas se refere à não aplicação da trava de 30% nos casos em que
houver a incorporação da entidade que tenha apurado prejuízo fiscal em anos-calendários
anteriores.
Como se denota dos autos e em especial das razões postas no Recurso Voluntário,
o Recorrente argumenta que “em razão de a empresa ABC Brasil Participações S.A. ter sido
extinta mediante incorporação pela Recorrente, é inaplicável em relação ao último período base
a trava de 30% do lucro líquido ajustado prevista na legislação, sob pena de penalizar o
contribuinte duas vezes — a primeira ao impor a limitação em 30% e a segunda ao
impossibilitar a incorporadora de utilizar os prejuízos fiscais da incorporada, daí resultando a
tributação do patrimônio da empresa incorporada, e não de sua efetiva renda”.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Contudo, o douto agente fiscal entendeu como indevido este aproveitamento, uma
vez que, a princípio, não foi respeitado o limite de 30% do lucro líquido para o aproveitamento
da base de cálculo negativa. Veja-se o que restou consignando no Despacho Decisório:
Analisando-se a Ficha 09A (fl. 14) da referida DIPJ 2003/2003, foi constatada a
inobservância do limite máximo, para compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores, de trinta por cento do lucro liquido ajustado pelas adições e exclusões, de
acordo com o art. 250 do Decreto n° 3.000, de 26 de Margo de 1999 (RIR). Em consulta
ao SAPLI foi confirmada a referida inconsistência (fl. 47).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
sua vez, corroborando com o posicionamento da fiscalização, entendeu que o aproveitamento de
base cálculo negativa, além do percentual de 30%, mesmo considerando o evento da
incorporação da entidade, não teria respaldo legal e, por isso, não haveria como dar provimento
ao apelo do contribuinte. No acórdão recorrido, aquela Delegacia de Julgamento assim se
pronunciou:
Conforme se depreende do dispositivo acima transcrito, a legislação é clara ao
estabelecer, de maneira universal, o limite de 30% para a compensação dos prejuízos
fiscais.
Sendo assim, a exceção pleiteada pela contribuinte, referente ao evento societário de
incorporação, não encontra qualquer respaldo nos dispositivos legais que regulam a
matéria.
Entretanto, entende-se que assiste razão ao Recorrente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que, na incorporação tratada no presente
processo administrativo, a entidade incorporada transferiu seu patrimônio para outra sociedade,
que lhe sucedeu em todos os direitos e obrigações, nos exatos termos do comando do artigo 227
da Lei no 6.404/76. Confira-se a sua redação:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Contudo, no caso de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial, por expressa
vedação da legislação, a entidade sucedida está impedida de aproveitar o prejuízo fiscal e a base
de cálculo negativa, nos termos do então vigente artigo 514 do RIR/99:
Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Por outro lado, mesmo que se entenda que a compensação seja um benefício
fiscal, podendo este ser limitado pelo ente tributante, como restou decidido, inclusive, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 344.994, no caso da extinção da sociedade, o direito
à compensação nunca poderá ser exercido, já que existe vedação legal expressa para a sucessora
"compensar os prejuízos fiscais da sucedida".
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Não se pode olvidar que, quando se limita o direito à compensação em um
percentual do lucro líquido, há um entendimento de que em períodos posteriores aqueles prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa serão, de alguma forma, aproveitados, uma vez que é inerente
às pessoas jurídicas em geral a continuidade.
Por outro lado, quando houve a imposição da trava de 30%, não foi impedida a
compensação total dos prejuízos fiscais e da base negativa. O que se fez foi apenas autorizar o
aproveitamento dos saldos remanescentes em etapas futuras. Com aquela limitação, o legislador
procurou assegurar a continuidade da arrecadação tributária, mas nunca limitar o direito de o
contribuinte utilizar em compensações futuras a totalidade do saldo dos prejuízos fiscais e da
base negativa.
Contudo, quando há extinção da entidade, sendo vedada a utilização do prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa pela sucessora, é ilógico se pensar em limite para
aproveitamento dos créditos pela sucedida.
Desta feita, independentemente da modalidade de extinção da entidade (por
incorporação, fusão ou cisão) e se esta extinção é total ou parcial, a sociedade com prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa, no caso de aplicação do limite (trava), ficaria privada de
exercer o seu direito à compensação.
Não se desconhece, por outro lado, que o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem sido alterado nos últimos anos. Anteriormente, os
julgados convergiam no sentido de se autorizar a compensação, sem a limitação dos 30%
(CSRF/01-05.100, CSRF/01-04.258, 108-07456, 101-95856) e neste entendimento que se filia,
em que pese precedentes em contrário recentes. Cita-se, apenas para se ilustrar, ementa de
julgado que se amolda como uma luva ao presente caso. Veja-se:
NORMAS PROCESSUAIS - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE —Não é nula a decisão de
primeira instância que não toma conhecimento de matéria submetida ao Poder
Judiciário, I RPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE LEGAL.
BALANÇO DE CISÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS -O artigo 33 do Decreto-lei n° 2.341/87 determina que a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da
sucedida, dispondo seu parágrafo único que, no caso de cisão parcial, a pessoa jurídica
cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido. Em relação à parcela proporcional ao patrimônio
líquido transferido, a limitação retiraria a possibilidade de compensação. Por essa
razão, no balanço da cisão, a parcela de prejuízos proporcional ao patrimônio
transferido pode ser compensada independentemente da limitação de 30%.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
ACUMULADO-DIFERENCIAL
DO
IPC/BTNF-
PAGAMENTO COM O BENEFÍCIO DA LEI N° 8.541/92, ART. 31, V, E SEU § 3 0 .
LEI N° 8.682/93, ARTS.
10 E 11: No período compreendido entre o advento da MP n° 312/93, que revogou a Lei
n° 8.200/91, e o da Lei n° 8.682/93, não mais havia obrigatoriedade de o contribuinte
calcular e computar lucro inflacionário referente ao diferencial IPC/BTNF, de modo que
o pagamento do Imposto de Renda sobre o lucro inflacionário acumulado então
existente, com o benefício previsto no art. 31, inciso V, e seu § 3°, da Lei n° 8.541/92,
realizou e zerou todo o saldo existente. Os atos praticados com base naquela medida e
suas reedições foram convalidados pelo art. 10 da Lei n° 8.682/93, não se podendo
aplicar o disposto no artigo 11, seguinte, que revigorou a exigência contida no art. 30 da
Lei n° 8.200/91, aos atos jurídicos perfeitos e acabados sob a égide da lei anterior.
JUROS DE MORA- SELIC - A Lei 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros
moratórios com base na variação da taxa Selic para os débitos não pagos até o
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional, não cabendo
a órgão integrante do Poder Executivo negar-lhe aplicação.
Recurso provido em parte.
(Processo no 13807-009038/00-14 - Acórdão no 01-94.515 - Sessão de março de 2004)
Por outro lado, por lealdade processual aos demais conselheiros, não se pode
deixar de mencionar que o STJ, em decisões da 1a e 2a Turmas da 1o Seção de Julgamento do
Tribunal, proferiu entendimento – Resp’s 1.805.925 e 1.925.025 – no sentido de vedar o
aproveitamento, no caso de incorporação, da integralidade do prejuízo fiscal acumulado pela
incorporada.
Entretanto, os julgados mencionados não foram afetados na condição de recurso
repetitivo e, por isso, não vinculam esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por todo o exposto, VOTA-SE POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para afastar a aplicação da denominada “trava dos 30%” para compensação dos
prejuízos fiscais, como restou apontado no despacho decisório.
DO IRRF NÃO RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO.
Por fim, cumpre analisar um último ponto do Recurso Voluntário, no que
concerne ao não reconhecimento de parte do IRRF que compunha o saldo negativo, no valor de
R$487.043,48, uma vez que este valor não teria sido identificado em DIRF pela fiscalização que
proferiu o despacho decisório.
De fato, quando se analisa aquele despacho, a fiscalização reconheceu todos os
valores relativos ao IRRF, exceto o valor de R$487.043,48. Por outro lado, no que tange ao
oferecimento à tributação dos rendimentos, a fiscalização demonstrou que foi declarado o valor
de R$73.378.763,72, na “Ficha 06A — Linha 24 (Outras Receitas Financeiras) — fl. 13”, sendo
que os valores dos IRRF reconhecidos tiveram como respectivo rendimento o valor de
R$70.366.987,06.
Desta feita, de pronto, fica patente que o Recorrente levou à tributação a
totalidade dos rendimentos, inclusive o relativo ao valor do IRRF não identificado em DIRF pela
fiscalização. Assim, a discussão travada no presente processo se refere à comprovação ou não do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte no valor de R$487.043,48.
O Recorrente, desde a sua Manifestação de Inconformidade, alega que não
poderia ser penalizado pelo fato de um terceiro não ter declarado, em DIRF, o valor de IRRF não
reconhecido pela fiscalização.
Neste sentido, apresentando documentação para suportar suas alegações,
demonstrou que o IRRF seria decorrente de aplicação financeira em CDB, que, após a sua
aquisição, foi alienado para empresa a empresa CBK Investimentos Ltda. (CNPJ
32.086.621/0001-26). Por conta dessa alienação, teria recebido, de forma antecipada o valor
daquela aplicação, já descontado o IRRF sobre o rendimento financeiro, que seria justamente o
valor de R$487.043,48 não reconhecido no despacho decisório.
Pela análise da documentação acostada aos autos, entende-se que assiste razão ao
Recorrente.
Em primeiro lugar, como sabido, não se pode deixar de conceder um direito
creditório, quando o seu não reconhecimento se der por um erro, lapso, de um terceiro, que o
contribuinte não tem ingerência sobre os atos. Assim, o simples fato de não constar em DIRF o
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

valor do IRRF, que deveria ter sido declarado pela fonte pagadora, não pode ser impeditivo para
o reconhecimento do imposto de renda retido na fonte.
Por outro lado, em análise à documentação apresentada junto com a Manifestação
de Inconformidade, posteriormente reiterada no Recurso Voluntário, o Recorrente demonstrou
que houve o pedido de transferência do CDB que tinha obtido perante o Banco ABC Brasil S/A
para empresa CBK Investimentos Ltda. (doc. fls. 331). Neste documento, inclusive, pode-se
verificar a indicação do valor de R$487.043,48 devido a título de IRRF.
Ademais, o Recorrente apresentou cópia de dois pedidos de compensação
apresentados pela empresa CBK Investimentos Ltda., através dos quais quitou-se dois valores a
título de IRRF, um no valor de R$100.216,05 (PerDcomp no 01963.38097.070104.1.3.02-9076)
e outro no valor de R$386.827,43 (PerdComp no 17292.24767.070104.1.3.04-3467, retificada
posteriormente pela DCOMP retificadora n° 27142.14074.300904.1.7.04-952).
A soma desses valores - R$100.216,05 e R$386.827,43 – é justamente o valor não
reconhecido no despacho decisório, qual seja R$487.043,48.
Desta feita, entende-se como comprovado o recolhimento do IRRF, reiterando-se,
aqui, que o fato de não constar em DIRF aquele valor não pode ser, por si só, impeditivo para o
reconhecimento do IRRF na composição do saldo negativo.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório invocado nas declarações de compensação
ora em análise - R$ 5.225.554,00 -, homologando-se, por consequência, as compensações no
limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado.
Em que pese o voto proferido com o usual brilho que caracteriza o Conselheiro
Relator, o Colegiado, por voto de qualidade, decidiu em sentido contrário em relação às duas
principais matérias sob discussão, cabendo-me a redação do voto vencedor. Passo a explicitar,
portanto, as razões de decidir da posição que prevaleceu no julgamento relativo a tais temas.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR A COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO
A Recorrente sustenta a alegação de decadência do direito de se promover, por
meio do Despacho Decisório, a redução do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2003, ante o decurso do prazo de cinco anos desde aquele período.
A matéria não é inédita nesta Turma Julgadora, que, em algumas ocasiões já se
manifestou em alinhamento com a tese sustentada pela Recorrente, a despeito da posição em
contrário de alguns integrantes (dentre os quais este Relator). Contudo, há diversas decisões de
outras turmas julgadoras do CARF (incluindo as Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Fiscais) que não reconhecem a decadência suscitada, de modo que considero necessário revisitar
o tema.
Pois bem, a alegação é fundamentada no art. 150, §4o, do CTN, cuja transcrição se
faz necessária:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Observe-se que o referido dispositivo está incluído no Capítulo II do Título III
do CTN, que trata da “Constituição de Crédito Tributário”.
Deste modo, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, é
absolutamente indevido se pretender aplicar o referido dispositivo no âmbito dos processos
de restituição e compensação de valores pagos a título de tributo, por não tratarem da
constituição de qualquer crédito tributário.
A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona com a verificação da
liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis a autorização da
compensação tributária, conforme art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (destaquei)
A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação
específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários federais
com créditos detidos pelos sujeitos passivos, ou seja, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. No
referido dispositivo, a questão do prazo para a manifestação da autoridade administrativa é
tratada de modo explícito, de modo que não existe espaço para ignorar a regulamentação
específica, para invocar o prazo previsto para a constituição do crédito tributário. Diz o
referido art. 74 (na redação vigente à data de apresentação a DComp sob análise):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Medida Provisória no 135, de 2003)
Em relação às compensações, portanto, o único prazo a que está vinculado a
autoridade administrativa é o prazo de cinco anos contados da data de entrega da declaração de
compensação. Enquanto o referido prazo não transcorrer, a compensação poderá ser objeto de
verificação, a qual, obviamente, deverá incluir todos os aspectos nela envolvidos, tanto em
relação ao crédito, quanto em relação ao débito.
Daí porque, na Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, que regulava os
procedimentos de restituição e de compensação à data da apresentação das primeiras DComp
tratadas neste autos dispunha:
Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
No mesmo sentido, a disposição contida no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
600, de 2005, vigente à data das DComp apresentadas pela ora Recorrente:
Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
É totalmente inadmissível e contraditório, portanto, o entendimento de que,
dispondo a autoridade administrativa do prazo de cinco anos contados a partir da apresentação da
Declaração de Compensação para verificar a correção da compensação e decidir quanto à sua
homologação, esteja, em tal verificação, impedida de se manifestar quanto à veracidade do
crédito compensado, por haver decaído o direito de realizar a constituição do crédito tributário
com base no art. 150, §4o, do CTN.
Veja-se que há uma aparente antinomia, mas facilmente solucionada pela regra
específica que trata da restituição/compensação. Entendimento diverso acarreta a inocuidade do
prazo para homologação tácita fixado pela legislação.
O caso tratado nos autos ilustra bem o equívoco da tese defendida pela
Recorrente. Foram apresentadas DComp em janeiro de 2004 e outubro de 2006, para compensar
saldo negativo apurado em 31/12/2003. Assim, caso acatada a alegação da Recorrente, o Fisco
disporia até outubro de 2011 para a homologação das últimas compensações realizadas (cinco
anos da apresentação das DComp), porém, somente poderia verificar a apuração do saldo
negativo compensado até 31/12/2008 (cinco anos do encerramento do período de apuração). Ou
seja, mesmo dispondo de, praticamente, mais três anos para a verificação do crédito
compensado, a Administração Tributária estará obrigada a aceitar o saldo negativo apurado pelo
sujeito passivo (excetuadas, quando muito, as parcelas de extinção do valor devido em 2003).
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

Como já destaquei em outras oportunidades, a consideração do prazo no qual os
contribuintes possuem direito de promover a retificação de suas declarações - 5 (cinco) anos
contados a partir do fato gerador (Parecer Cosit no 48, de 1999; Solução de Consulta Interna
Cosit no 11, de 2006; Parecer Normativo Cosit no 6, de 04 de agosto de 2014) – explicita, ainda
mais a incoerência da interpretação pretendida. Tomando por base o ano-calendário de 2003, o
sujeito passivo poderia retificar as suas declarações até 31/12/2008, revisando as receitas e
despesas contidas na sua apuração e fazendo surgir um saldo negativo objeto de compensação na
mesma data (sem dolo, fraude ou simulação, mas por mero interpretação equivocada da
legislação). Assim, o Fisco, apesar de possuir cinco anos para a homologação tácita da referida
compensação, estaria obrigado a aceitar o saldo negativo apurado “no apagar das luzes do prazo
decadencial”.
O Absurdo é manifesto e foi exposto pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no
Acórdão no 1101-001.084, de 02/09/2015:
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da DCOMP
a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial no
qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66):
(...)
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador - lucro -
pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir
pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido de indébito
tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
A interpretação sistêmica dos referidos dispositivos, portanto, conduz à
seguinte conclusão: embora possa, até 31/12/2008, alterar o saldo negativo relativo ao ano-
calendário de 2003, para fins de constituição do crédito tributário; a autoridade
administrativa poderá, para fins de reconhecimento do direito creditório utilizado em
restituição/compensação analisar a composição do referido saldo negativo, em todos os seus
aspectos, para decidir quanto ao seu reconhecimento (inclusive, “a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas”).
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

E não se afirme, como sustentado pela Recorrente e endossado pelo Relator,
que, estar-se-ia, por meio da análise do direito creditório, realizando um lançamento
tributário disfarçado. Observe-se que não se está exigindo do contribuinte qualquer valor
além daquele que já foi recolhido. O que não se está fazendo, e nem se deveria fazer, é lhe
devolver, por meio da restituição/compensação, um crédito cuja inexistência ficou
patentemente comprovada. Neste instante, para se manter a coerência, o tão-invocado
princípio da verdade material deveria ser prestigiado.
Como bem exposto pelo Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, no
voto condutor do Acórdão no 1401-004.686, de 15 de setembro de 2020 (unânime):
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido para se
exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a data em
que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito que diz
possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
De fato, a jurisprudência do CARF tem, majoritariamente, rejeitado a ideia de
que a análise da liquidez e certeza do crédito invocado em processos de
restituição/compensação estaria obstada pela decadência do direito de se constituir crédito
tributário por meio de lançamento de ofício.
A título exemplificativo, no âmbito da Primeira Seção, além do julgado acima
citado, os Acórdãos no 1402-004.871, de 16 de julho de 2020, Relator Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone (unânime); e 1301-002.401, de 12 de abril de 2017, Relator Waldir Veiga
Rocha (unânime), que mostram que a tese sustentado pela Recorrente vem sendo rejeitada
em, pelo menos, três das cinco turmas julgadoras (não foi localizado Acórdão proferido
desde 2017 pela 1a Turma da 2a Câmara). Na esfera da Primeira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, pode-se mencionar os Acórdãos no 9101-004.203, de 09 de maio de
2019, Redator designado André Mendes de Moura (voto de qualidade), e 9101-004.261, de
09 de julho de 2019, Relator Demetrius Nichele Macei (maioria), que ilustram que a
decadência não tem sido acatada, em regra, por decisão adotada por voto de qualidade, mas
que é possível se identificar decisões que a rejeitam por maioria de votos. Por fim, no âmbito
da Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a decadência é, unanimemente,
rejeitada, conforme Acórdão no 9303-008.224, de 19 de março de 2019.
Por todo o exposto, deve ser afastada a alegação de decadência.
DA APLICABILIDADE DA TRAVA DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
A segunda matéria em que o relator ficou vencido diz respeito à aplicação da trava
de 30% nos casos em que houver a incorporação da entidade que tenha apurado prejuízo fiscal
em anos-calendários anteriores.
Aduz a Recorrente que
em razão de a empresa ABC Brasil Participações S.A. ter sido extinta mediante
incorporação pela Recorrente, é inaplicável em relação ao último período base a trava
de 30% do lucro líquido ajustado prevista na legislação, sob pena de penalizar o
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

contribuinte duas vezes — a primeira ao impor a limitação em 30% e a segunda ao
impossibilitar a incorporadora de utilizar os prejuízos fiscais da incorporada, daí
resultando a tributação do patrimônio da empresa incorporada, e não de sua efetiva
renda.
A possibilidade de compensação, na determinação do lucro real, de prejuízos
apurados em períodos anteriores está prevista no art. 6o, §3o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
tendo sofrido limitação, a partir do ano-calendário de 1995, conforme art. 15 da Lei no 9.065, de
1995:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Não há como se negar o caráter de benefício fiscal à compensação em questão. Na
medida em que os resultados e os tributos são apurados em períodos específicos (trimestrais ou
anuais), não haveria qualquer direito adquirido dos sujeitos passivos a que o resultado negativo
de um período produzisse efeitos nos períodos de apuração subsequente.
Tal fato não passou desapercebido ao Ministro Nelson Jobim, conforme
consideração realizada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso
Extraordinário no 344.994, em 11 de novembro de 2004:
Antes de passar a palavra ao Ministro Eros Grau, lembraria que foi sustentado da
tribuna sobre o tema, que o Imposto de Renda incide sobre o lucro anual. Se durante um
período de tempo não houve lucro ou prejuízo, não incide imposto no ano-base
correspondente. O que a lei assegurava é um benefício fiscal, porque assegura que o
prejuízo do ano anterior seja compensado no prejuízo do ano subsequente, ou seja, não
há uma cobrança sobre lucro inexistente, a cobrança é sobre o lucro do ano do período
de apuração. Se ele teve prejuízos neste ano, não teve de compensar, e, também, não
incide imposto. Agora, o que a lei disse é que os prejuízos ocorrentes antes e que não
deram origem a tributo, porque como houve prejuízo não houve imposto de renda, já
que não houve lucro apurável, assegurou o texto que os prejuízos anteriores apurados
em anos anteriores pudessem vir a ser compensado. Era uma forma de benefício fiscal,
porque, como dito da tribuna, inclusive, o período de cobrança do tributo sobre
resultados da empresa é entre 1o de janeiro e 31 de dezembro. O exercício fiscal se
encerrou no ano anterior. Então, temos, pura e simplesmente, atribuindo-se a
possibilidade de compensar prejuízos de exercícios anteriores, um benefício fiscal para
as empresas e, portanto, poderá manipular, trabalhar; pode, inclusive, negar a existência
do benefício ou estabelecer como foi feito.
Deste modo, a um só tempo, afastam-se os dois fundamentos alegados pela
Recorrente. Na medida em que a compensação de prejuízos é um benefício fiscal, deve ser
exercido nos estritos termos fixados pelo legislador. O fato de a pessoa jurídica ser extinta por
incorporação e não poder realizar a compensação em um montante superior a 30% (trinta por
cento) do lucro líquido ajustado, bem como de a pessoa jurídica incorporadora não poder
compensar os prejuízos com os seus próprios lucros (devido à vedação expressa do art. 514 do
RIR/99) não implica em qualquer tributação do seu patrimônio, como alegado. O que é tributado,
tanto na incorporada quanto na incorporadora, é o lucro real efetivamente apurado no período de
apuração subsequente. No caso da incorporada, inclusive, apenas 70% (setenta por cento) desta
grandeza, ante uma concessão do legislador que estabeleceu a compensação em questão.
O fato de a Recorrente apurar prejuízo fiscal em um período não lhe garante um
direito absoluto à compensação de tal prejuízo na apuração de períodos posteriores, de tal modo
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

que escaparia às restrições impostas pela legislação para o exercício do benefício fiscal que lhe
foi concedido.
O Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, já se manifestou pela
validade das limitações à compensação de prejuízos fiscais, conforme ementas a seguir:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N.
8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Recurso Extraordinário no
344.994/PR, Tribunal Pleno, Redator do Acórdão Ministro Eros Grau, Data de
julgamento 25/03/2009, DJe 18/08/2009)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE
ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso
ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995,
relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema
Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL. (Recurso Extraordinário no 591.340/SP, Tribunal
Pleno, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Data de julgamento
27/06/2019, DJe 03/02/2020)
Nesta última decisão, sem se adentrar ao exame da questão da pessoa jurídica
extinta, por ausência de prequestionamento, fixou-se a Tese de Repercussão Geral no 117:
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais no IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL
De outra parte, abordando especificamente a questão da limitação da
compensação de prejuízos para as pessoa jurídicas extintas por incorporação, fusão ou cisão, as
Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça também se manifestaram pela
validade da vedação, conforme ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL.
LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais apurados em
períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente,
estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro
real, por ano-calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal, decidindo pela
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% (trinta por cento) para que (a
compensação) pudesse ser efetivada.
. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por incorporação,
os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer limitação.
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de
norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o
contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a
interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu
significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado
do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de
compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o
Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da
legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido (REsp. n. 1.805.925/SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria,
Data do Julgamento 23/06/2020, DJe 5/8/2020).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA. APLICAÇÃO DOS LIMITES DE 30%, DOS ARTS. 15 E 16, DA
LEI N. 9.065/95 E ARTS. 42 E 58, DA LEI N. 8.981/95 TAMBÉM PARA
EMPRESAS EXTINTAS (INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO) SOB PENA DE
VIOLAÇÃO INDIRETA (FRAUDE À LEI) AO ART. 33, DO DECRETO-LEI N.
2.341/87.
1. A empresa contribuinte, ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na
vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87 ("art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida"), objetiva provimento declaratório
para o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de
CSLL, afastando-se os efeitos dos art. 42 e 58 da Lei 8.981/95, com redação dada pela
Lei no 9.065/95, quando de sua futura extinção (por incorporação, fusão ou cisão).
2. Na prática, pleiteia-se que a empresa futuramente sucessora (por incorporação,
fusão ou cisão), também ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na
vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87, possa contornar essa regra ao fazer uso de 100% desses prejuízos fiscais
dentro da própria incorporada, fusionada ou cindida antes de a incorporar, fundir-se a
ela ou cindir (assim o faria sem dívidas tributárias), afastando ali a limitação de 30%,
dos arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95, ao argumento de
que a “vedação de 30% estabelecida na Lei n. 8.981/95 somente faria sentido para as
empresas que estão continuando a sua atividade e não para aquelas que estão se
extinguindo”. Nessas condições, a empresa futuramente sucessora estaria fazendo uso
do prejuízo fiscal da sucedida a ser futuramente extinta (na própria sucedida e, por
conseguinte, também em si mesma na condição de sucessora, já que ou eram ou se
tornarão uma única empresa) para além do limite legal previsto.
3. A ótica reconhecida por ambas as Turmas desta Corte foi a de que o procedimento é
uma burla ao art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n.
8.981/95, caracterizando violação indireta à lei (fraude à lei). Precedentes: REsp. n.
1.805.925 - SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão
Min. Gurgel de Faria, DJe 5/8/2020; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n.
1.725.911 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2020;
REsp. n. 1.107.518 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2009.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2008-88

4. O conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art. 33, do Decreto-
Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95; deve
ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art. 51, da Lei n. 7.450/85,
dispositivo legal que já teve aplicação reconhecida no REsp. n. 1.743.918 / SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.03.2019.
5. O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as empresas
passem a fabricar prejuízos fiscais a fim de serem adquiridos no mercado mediante
incorporação por outras (normalmente estando todas sob mesma orientação dentro de
um grupo econômico de fato ou mesma consultoria tributária) com o propósito único de
reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência de propósito negocial). Trata-se de um
típico caso onde a empresa que assim procede busca a chancela do Poder Judiciário para
realizar um Planejamento Tributário Abusivo. A compreensão do tema já havia sido
feita no REsp. n. 1.107.518/SC (Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2009), como bem observado no acórdão embargado.
6. Recurso especial não provido. (Recurso Especial no 1.925.025 – SC, Segunda Turma,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data do Julgamento 05/10/2021, DJe
11/10/2021)
No mesmo sentido, o posicionamento da Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais1, conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da
base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento
sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de
eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite
determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF. (Acórdão no 9101-004.230, de 05 de
junho de 2019, Relator Conselheiro André Mendes de Moura)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DA CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a compensação das bases de cálculo negativas da CSLL sem a observância
do limite de 30% do lucro líquido ajustado, conforme estabelecido pelo artigo 16 da Lei
n° 9.065/95. Tal vedação alcança, ainda, as hipóteses de extinção da pessoa jurídica por
incorporação, posto que tal situação decorre da exclusiva vontade das partes e não foi
excepcionada pelo ordenamento. Precedentes desta 1a Turma da CSRF. (Acórdão no
9101-004.800, de 03 de março de 2020, Relator Conselheira Andréa Duek Simantob)
Deste modo, não há o que se prover no Recurso Voluntário, quanto a tal matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 No recente Acórdão no 9101-005.728, a Turma decidiu em sentido diverso, exclusivamente, por força do art. 19-E
da Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital